Tribunal: TJMT
Processo: 0032878-39.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032878-39.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO ANTONIO COSTA SANTOS JUNIOR - CPF: 046.318.561-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PLEITO
ABSOLUTÓRIO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES RATIFICADOS EM JUÍZO –

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO AO ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COM A MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

REDUÇÃO DA
PENA-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL –
DESCABIMENTO – INCREMENTO JUSTIFICADO EM OUTROS FATORES ELENCADOS PELO ART. 59 DO CP E ART. 42 DA LEI N.o 11.343/2006 –
3.

RETIFICAÇÃO DA
PENA DE MULTA
PARA O PATAMAR MÍNIMO
– INVIABILIDADE –
SANÇÃO QUE GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – MÉTODO BIFÁSICO OBSERVADO –
4
.
PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE
REGIME MENOS GRAVOSO
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA COM
DETRAÇÃO PENAL
– REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO NO ART. 59 C/C ART. 33, § 3.o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 42 DA LEI DE DROGAS E NA
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES
–
DETRAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
5. RECORRER EM LIBERDADE –
INVIIABILIDADE –

MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE QUE PERMANECE CONDENADO JUSTIFICADA NESTA INSTÂNCIA
AD QUEM
EM OBSERVÂNCIA À ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STF ACERCA DO TEMA NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC’S
43, 44 E 54
–
APELO DESPROVIDO
.

1.

S
e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao conteúdo dos depoimentos em juízo dos policiais militares, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do tráfico de entorpecentes,
impossível a absolvição por insuficiência de provas, já que o tipo do art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006 é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresentando várias formas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações ali previstas;

2.
Inviável a retificação da pena-base idoneamente fixada acima do patamar mínimo com base no desvalor conferido aos antecedentes do apelante, a natureza e a quantidade da droga apreendida (art. 42 da Lei no. 11343/06) por se mostrar razoável e proporcional o recrudescimento empregado;

3.

Afasta-se a almejada redução da pena de multa, uma vez que de

acordo com o método bifásico a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, sendo o valor de cada dia-multa que deve possuir relação com as condições econômicas do apenado, o qual não merece reparos, porquanto já estabelecido no patamar mínimo legal;

4.
Não merece reparo o regime inicial fechado estabelecido com fundamento no art. 59 c/c art. 33, § 3.o, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas. E, ao MM. Juiz da Execução Penal, após a observância dos requisitos necessários, compete aferir os requisitos para futura progressão de regime,
de modo que o período de prisão cautelar, embora não se destine, neste caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.o 7.210/84
;

5.
A
manutenção da segregação do apelante que permanece condenado nesta instância se justifica antes do
trânsito em julgado do respectivo édito porque remanescem incólumes os requisitos de sua custódia preventiva, precipuamente
a fim de
garantir a ordem pública
e
assegurar a aplicação da lei penal
, em especial porque se trata de réu multirreincidente. Tal justificativa se faz necessária ante o recente
julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54, que resultou na alteração do entendimento que o Pretório Excelso vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.a instância.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MÁRCIO ANTÔNIO COSTA SANTOS JÚNIOR

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MÁRCIO ANTÔNIO COSTA SANTOS JÚNIOR

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 32878-39.2018.811.0042 – Cód. 541431
, na qual o réu foi
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões
recursais vistas no ID 25348969 ao ID 25348972
, o sentenciado
almeja ser
absolvido
por insuficiência de provas
, por entender que os testemunhos policiais, únicas provas a incriminar-lhe, são inaptos à mantença do édito condenatório quando em confronto com a negativa de autoria estampada nas duas fases da persecução penal e as declarações das testemunhas de defesa, aliado ao fato de nenhum entorpecente ter sido apreendido na sua posse, devendo prevalecer o aforismo
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente
, requer: (
i
)
a fixação da
pena
-base no mínimo legal
, porquanto reputa desproporcional o incremento promovido;
(
ii
)
a
redução da pena de multa
,

ante a hipossuficiência financeira e a desproporção em relação à pena privativa de liberdade
;
(
iii
)
a
“detração”
do tempo de prisão cautelar, com a consequente

fixação de
regime
de cumprimento de pena
mais brando
, e por fim; (
vi
)
o direito de
recorrer em liberdade.

Em contrarrazões ao recurso do réu, o i.
Parquet
repele uma a uma as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do inconformismo por meio da petição de ID 25348976 ao ID 25348979, linha intelectiva que também está estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 28620957,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Avaliados os pressupostos e requisitos de admissibilidade do apelo interposto pelo réu
MÁRCIO ANTÔNIO COSTA SANTOS JÚNIOR
, os tenho como regularmente constituídos, razão pela qual
conheço
o recurso, e uma vez
ausentes outras preliminares e/ou nulidades arguidas pelas partes ou que devam ser declaradas
ex officio
, passo ao exame do mérito
.

Consta na exordial acusatória
disponível no documento digital de ID 25344977, que no dia
23 de agosto de 2018
, por volta das 16h00, na avenida principal do Bairro Altos da Glória, em Cuiabá-MT, o denunciado
MÁRCIO ANTÔNIO
transportava, com finalidade mercantil,
03 (três) porções de cocaína
com peso total de 139,95g (cento e trinta e nove gramas e noventa e cinco centigramas) e 02 (duas) porções de maconha com massa de 225,38g (duzentos e vinte e cinco gramas e trinta e oito centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segunda a narrativa do Ministério Público, a equipe de inteligência da Polícia Militar recebeu inúmeras denúncias anônimas de que o denunciado
MÁRCIO ANTÔNIO
, vulgo “Mais Malandro”, além de integrar a facção criminosa conhecida por “Comando Vermelho”, também era responsável pela distribuição de drogas nos bairros Umuarama e Três Barras. Na aludida data, os agentes da segurança pública receberam uma ligação anônima informando que o increpado realizaria entrega de substâncias ilícitas no Residencial João Bosco Pinheiro III.

Narra ainda a denúncia que após tais informes, os policiais militares deslocaram até o local indicado, momento em que visualizaram um veículo Fox cercado por vários indivíduos, as quais ao perceberem a presença da viatura se afastaram rapidamente, assim como o motorista do automóvel, contudo, foi abordado. Ato contínuo, embora nada ilícito fora encontrado durante revista pessoal no denunciado, durante a busca veicular, os militares apreenderam dentro de uma sacola acondicionada embaixo do tapete, 03 (três) porções de cocaína, 02 (duas) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de plástico filme. Nesse ínterim, o suspeito tentou empreender fuga, sendo necessário uso de força moderada para contê-lo.

Resumidos os
fatos em apuração, passo à análise das pretensões defensivas.

I –
DA
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Alega a defesa do apelante
MÁRCIO ANTÔNIO COSTA SANTOS JÚNIOR
que não há prova robusta do seu envolvimento no crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual busca a absolvição. Contudo, cotejando o acervo probatório, conclui-se que o pleito não merece prosperar.

A
materialidade
delitiva
encontra-se fartamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 25344977); Boletim de Ocorrência no. 2018.265804 (ID 25344981); Termo de Exibição e Apreensão (ID 2534486); Laudo de Constatação Preliminar no. 1593/2018 (ID 25344988) e Laudo Pericial no. 3.14.2018.47642-01 (ID 25345971), os quais atestam
a apreensão de
03 (três) porções de

COCAÍNA, pesando ao todo 139,95g (cento e trinta e nove gramas e noventa e cinco centigramas) e 02 (duas) porções de MACONHA, com peso de 225,38g (duzentos e vinte e cinco gramas e trinta e oito centigramas)
.

Com relação à
autoria
, constata-se que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante
MÁRCIO
negou a autoria delitiva, assim como a apreensão de drogas no interior do seu veículo. Sustentou ser amigo da testemunha
Rogério
– proprietário de uma loja de aparelhos celulares –, o qual havia lhe telefonado naquela data solicitando carona. Pontuou ainda, que o mencionado amigo não estava em frente à associação de moradores durante aquela operação policial. (Relatório de mídias, ID 25348980).

Entretanto, a
negativa de autoria
se apresenta
isolada
e dissonante das circunstâncias da prisão e das demais provas colacionadas ao feito, a indicar que a inadmissão de culpa não passa do mero exercício, por parte do réu, do seu direito à autodefesa, em uma malsucedida tentativa de eximir-se da responsabilidade penal. Inclusive, o álibi sustentado pelo apelante foi desconstituído pela própria testemunha de defesa
Rogério Ferreira Rodrigues
.

Em juízo,
Rogério
asseverou que conhece o acusado apenas de vista no bairro Jonas Pinheiro, negando qualquer vínculo de amizade entre ambos. Aliás, pontuou que o viu apenas em duas oportunidades, uma delas na data da prisão. Nessa ocasião, se encontrava próximo ao local da abordagem, quando o acusado chegou e parou o veículo, foi abordado pelos policiais, os quais realizaram revistas e nada de ilícito encontraram com o suspeito.

Prosseguiu asseverando que não tinha conhecimento que Márcio estaria no bairro naquele dia, uma vez que solicitou carona para um colega [cujo nome não se recorda], desconhecendo o fato de que o acusado seria o responsável por seu transporte (Relatório de mídias, ID 25348980).

Sucede que os policiais militares
Wanderson Mendes Ribeiro
e
James Bond Arruda da Silva
, em semelhantes declarações em sede judicial, declararam que na data do fato, após recebimento de denúncia anônima informando que o acusado, conduzindo seu veículo CrossFox cor prata, abasteceria as “biqueiras” (pontos de comercialização de drogas) do Bairro Jonas Pinheiro
, com efeito, naquela ocasião, ao saírem em diligência, surpreenderam o apelante no local delatado e durante a busca veicular, encontraram embaixo do banco uma sacola contendo pasta base de cocaína e maconha. (Relatório de mídias, ID 25348980).

Oportunamente, consigno que, a despeito do entendimento contrário expendido nas razões recursais,
o simples fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais que atuaram na prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, especialmente quando inexiste nos autos qualquer elemento capaz de indicar que lhes interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Nessa ordem de ideias, e considerando a
natureza e a quantidade
das substâncias, o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, as
circunstâncias sociais e pessoais
do agente, e a
conduta e os antecedentes
deste; tem-se por devidamente comprovado o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, não se ignorando que foram apreendidos, no mesmo local,
petrechos comumente associados à mercancia espúria
, a exemplo de
balança de precisão e rolo de papel filme
(Termo de exibição e apreensão, ID 25344986), peculiaridades que certamente levam a concluir pela
finalidade mercantil e comercial dos psicotrópicos.

Acresça-se, outrossim, que foram apreendidas
03 (três) porções de

COCAÍNA
– psicotrópico de elevado efeito nocivo,
pesando ao todo 139,95g (cento e trinta e nove gramas e noventa e cinco centigramas) e 02 (duas) porções de MACONHA, com peso de 225,38g (duzentos e vinte e cinco gramas e trinta e oito centigramas)
, nem de longe pode ser considerado como diminuta quantidade de entorpecente, muito menos ínfima.

Enfim, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Enunciado Orientativo n.o 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Logo, de rigor a manutenção da r. sentença condenatória proferida em desfavor de
MÁRCIO ANTÔNIO
, na medida em que
as circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva, aliadas à quantidade de droga apreendida e
à forma de acondicionamento, bem como
aos firmes depoimentos dos policiais militares sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no sentido da existência de muitas denúncias anônimas pretéritas indicando o envolvimento do apelante o comércio de substâncias ilícitas, não deixam dúvidas de que o réu estava praticando a narcotraficância,
afastando-se a possibilidade de acolhimento da tese absolutória.

II –
DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

Subsidiariamente, o denunciado requer a fixação da
pena-base no patamar mínimo legal
,
porquanto reputa desproporcional o incremento promovido
. Sem razão, contudo!

Na
primeira fase dosimétrica
da condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, constata-se que, variando o preceito secundário
in abstrato
entre 05 e 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa, a sanção basilar foi estabelecida em
6
(seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa
, ou seja, um ano e nove meses de reclusão e cento e setenta e cinco dias-multa acima do mínimo, desabonando-se
a natureza, a quantidade do entorpecente
apreendido e os
antecedentes criminais
,
in litteris
:

“...Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo códex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente”.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 139.95g (cento e trinta e nove gramas e noventa e cinco centigramas) de COCAÍNA e 225,38g (duzentos e vinte e cinco gramas e trinta e oito centigramas) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

(...)

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta quatro condenações, sendo uma condenação pelo art. 28 da Lei 11.343/06 (cód. 58787), duas pelo crime de roubo qualificado (cód. 420442 e 85891) e a quarta e última, pelo delito de tráfico de drogas (cód. 381133).

Nesta fase valoro como maus antecedentes a condenação pelo art. 28 da Lei 11.343/06, sob o cód. 58787 e as duas condenações pelo crime de roubo qualificado, sob os cód. 420442 e 85891, sendo certo que última condenação pelo delito de tráfico, será valorada na segunda fase.

Anoto que a condenação do réu pelo art. 28, da Lei 11.343/06 (cód. 58787) deve ser valorada como maus antecedentes, visto que se trata infração equiparada a contravenção penal e, portanto, reveladora de maus antecedentes e não reincidência.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e em 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa. (...)”.
(ID 25348466 – p. 6 e ID 25348467 – p. 1-2).

Ao que se vê, de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, levando em consideração ainda o teor do art. 42 da Lei n.o 11.343/06, a
NATUREZA
e
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
apreendido e os
ANTECEDENTES
do apelante

foram negativados.

Nesse cenário,
idônea a valoração negativa conferida em atenção à exegese do artigo 42 da Lei n.o 11.343/06
, consoante entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante ao presente feito:
“(...) Na hipótese dos autos, mostra-se idôneo o aumento da pena-base, tendo em vista a quantidade, a variedade e o grau deletério das drogas apreendidas (354,6g de maconha e 134g de cocaína), conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/06. (...)”
(AgRg no HC 532802/MS. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. Julgamento: 17/12/2019. DJe 19/12/2019) – destaquei.

Do mesmo modo, quanto aos
antecedentes criminais
, devidamente evidenciado nos autos a multiplicidade de condenações transitadas em julgado em seu desfavor – no total de quatro, das quais uma foi destacada para configurar a reincidência na segunda etapa dosimétrica, subsistindo as outras três como maus antecedentes.

Portanto, o quantitativo elegido pela MM.a Juíza
a quo
não se apresenta exacerbado ou desproporcional, mormente levando-se em consideração os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao crime de tráfico de drogas.

III –
DA REDUÇÃO
DA PENA DE MULTA

Muito embora a pretensão defensiva do réu seja a fixação da pena de multa no piso cominado pelo legislador, é certo que a manutenção do
quantum
de
775 (setecentos e setenta e cinco)
dias-multa
, unitariamente calculados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, guarda pertinência com
a sistemática do Código Penal, que demanda a observação de um sistema bifásico na aplicação da pena de multa.

Os artigos 49 e seguintes do Código Penal, que dispõem acerca da pena de multa,
não comportam qualquer exceção à imposição desta reprimenda, nem mesmo em relação àqueles considerados juridicamente pobres
, tornando impositiva a aplicação da sanção de multa nos crimes que a preveem, sob pena de violação ao princípio da legalidade penal.

Como é cediço, ao individualizar a pena de multa deve o magistrado obedecer ao sistema bifásico, estabelecendo primeiramente a quantidade de dias-multa, em estrita relação de proporcionalidade com os critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade, e, num segundo momento, fixar o valor de cada dia-multa, agora levando em conta as condições econômicas do agente, nos termos dos art. 49,
caput
e §1o, e art. 60,
caput
, ambos do Código Penal.

Da r. sentença hostilizada ressai que a quantidade de dias-multa foi fixada de forma proporcional aos critérios utilizados para aplicação da pena privativa de liberdade, ou seja, a teor do Enunciado Orientativo n.o 33 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].

Num segundo momento, ao estabelecer o valor de cada dia-multa, o magistrado sentenciante, com acerto, ponderou a situação socioeconômica do réu e, assim, fixou o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, o que corresponde ao piso legal do dia-multa, nos termos do art. 49, §1o, do CP.

Nesse cenário, vejo que a r. sentença condenatória não comporta reparos, pois, é o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições financeiras do apenado e esse parâmetro foi devidamente observado pelo juízo singular.

Sendo assim, mantenho intacta a pena de multa do apelante
MÁRCIO ANTÔNIO.

IV
–
D
O REGIME PRISIONAL E DA DETRAÇÃO PENAL

Encontrada a pena final e definitiva de
7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão
[pena-base estabelecida em um ano e nove meses acima do mínimo legal com fundamento na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido e nos maus antecedentes; na segunda fase houve a incidência da agravante da reincidência e na terceira etapa dosimétrica ausência de outras causas modificadoras – ID 25348466, p. 6 e ID 25348467 – p. 1-4], foi estabelecido o
regime inicial fechado
para o seu cumprimento

em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o 3.°, ambos do Código Penal, art. 42 da Lei de Drogas, reincidência específica e maus antecedentes.

Mesmo considerando pouco mais de oito meses de prisão cautelar do apelante ao tempo da sentença, o MM. Juízo
a quo
registrou a respeito da detração, contudo, por não se fazer jus ao regime menos gravoso, justamente diante da
quantidade e natureza do entorpecente apreendido
, nos moldes do artigo 33, §3.o do Código Penal, fixou corretamente o regime inicial fechado.
Sobre o assunto:

“Enunciado do n.o 47:
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Ademais, caberá ao MM. Juízo da Execução Penal, após a observância dos requisitos necessários, aferi-los para futura progressão de regime,
de modo que o período de prisão cautelar, embora não se destine, neste caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.o 7.210/84.

Logo, a rigor,
inviável a imposição de regime inicial diverso do fechado
, seguindo ratificado, portanto, o regime mais gravoso.

V –
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Ao negar o direito de apelar em liberdade
a
MÁRCIO ANTÔNIO COSTA SANTOS JÚNIOR
, assim decidiu o MM. Juízo
a quo
,
in litteris
:

“...Da mesma forma e com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e evitar reiteração delituosa”.
(ID 25348467 – p. 4).

Atento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.a instância, cumpre neste momento reiterar que se encontram presentes os requisitos da custódia preventiva de
MÁRCIO ANTÔNIO COSTA SANTOS JÚNIOR
, a quem foi negado o direito de apelar em liberdade.

Ou seja, neste momento sua segregação se justifica antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório porque mantida nesta instância sua prisão preventiva
a fim de
garantir a ordem pública
e
assegurar a aplicação da lei penal
, em especial porque é
multirreincidente
, sendo uma das condenações por delito de tráfico de drogas.

Destarte, a manutenção da custódia do ora apelante restou devidamente lastreada em elementos concretos dos autos, a exemplo do
evidente risco de reiteração delitiva
, sendo, portanto, contumaz na prática delitiva, o que atrai a incidência do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, em virtude da necessidade de se preservar a ordem pública.

Portanto,
mantenho o óbice ao direito de MÁRCIO ANTÔNIO recorrer em liberdade.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo réu
MÁRCIO ANTÔNIO COSTA SANTOS JÚNIOR
, mantendo intacta a r. sentença condenatória proferida
pelo d
. juízo da 13a Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT
na
ação penal n.o 32878-39.2018.811.0042 – código 541431.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020